Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701987-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: HELCIO GILVAN DE ABREU SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ALYNE PEDREIRA DE ABREU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela executada, Oi S.A., contra a decisão, proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em razões recursais, a Oi S.A. aduz que cumpriu duas das três obrigações de fazer, não sendo proporcional o arbitramento das perdas e danos no valor de R$ 10.000,00, pois esse valor corresponderia ao descumprimento total das obrigações; afirma que a possível realização de atos constritivos em face do seu patrimônio, que se encontra em recuperação judicial, interferirá em seu plano de recuperação e, por consequência, na preservação da própria atividade empresarial, em violação ao princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei n.o 11.101/2005; sustenta a presença da probabilidade do direito e o perigo da demora para requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo; requer, no mérito, que seja reconhecido o cumprimento das obrigações de fazer referentes ao restabelecimento da (i) linha fixa e da (ii) linha móvel, com a diminuição do quantum arbitrado pelo juízo a quo na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, por se mostrar desproporcional diante da impossibilidade de cumprimento de apenas 1 (uma) das obrigações impostas à agravante: (iii) restabelecimento do serviço de internet. Custas recolhidas. É o breve relato. DECIDO. Conheço do agravo de instrumento, uma vez que tempestivo e cabível nos termos do artigo 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT). Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, comunicando a decisão ao juízo de origem. Confira-se, in verbis: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...] Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado. Apesar de a agravante afirmar que cumpriu a obrigação de restabelecimento da (i) linha fixa, informa em seu recurso que a concretização do ato depende de ação do agravado no sentido de retirar o aparelho nos Correios e promover a sua ativação; no que tange ao restabelecimento da (ii) linha móvel, diz que a Oi S.A. não detém mais capacidade técnica, uma vez que é a TIM S.A. a atual responsável pela linha em questão. Ou seja, não se verifica, de plano, o adequado cumprimento das obrigações. O perigo de dano também não se encontra presente. Embora a agravante se encontre em processo de recuperação judicial, nota-se de seu pedido inicial de recuperação que as dívidas lá discutidas são de milhões e até bilhões de reais (Id. 165683500). Logo, a multa cobrada nos autos de origem – no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - torna-se irrisória frente aos débitos que, de fato, podem impactar a atividade empresarial da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se vista à parte agravada para ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora